Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo pedido expresso de suspensão do processo, face ao acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não pode o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual.
2. Diante da previsão legal de suspensão do processo em virtude de convenção das partes e de pedido expresso nesse sentido, tem-se que a extinção prematura do feito afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, uma vez que não se amolda ao pedido formulado pela parte, além de não coadunar com os preceitos normativos que regem a transação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.